Tribunal: TJDFT
Processo: 0743250-32.2017.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO) JÁ APRECIADA EM JULGAMENTO ANTERIOR. PREJUDICIAL AFASTADA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL NA PLANTA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS E DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões, haja vista a verificação do atendimento ao pressuposto da dialeticidade recursal. Preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões, rejeitada.

2. Insurge-se o réu contra a sentença que, ao julgar parcialmente procedente o pedido da exordial, condenou-a a pagar à parte autora a quantia de R$ 6.523,47, a título de lucros cessantes, pelo período de 28/02 a 28/11/2011.

3. Sustenta a recorrente prejudicial de mérito com ocorrência da prescrição. No mérito, aduz pela legalidade da cláusula (5a) que prevê a prorrogação do prazo de entrega em até 180 dias e, diante da ausência de prova do prejuízo, pela impossibilidade de condenação ao pagamento de indenização a título de lucro cessantes. Pugna pela reforma integral da sentença. Subsidiariamente, requer que o percentual de 0,5% incida sobre o valor do imóvel apenas durante o período de mora, qual seja, 7 (sete) meses, contados da data de 28/04/2011 a 28/11/2011.

4. Nada a prover quanto à prejudicial de mérito (prescrição trienal) argüida pelo recorrente, porquanto tal matéria já foi objeto de julgamento por esta e. Turma no Acórdão (ID 3760295), transitado em julgado em 02/05/2018 (ID 4001784). Prejudicial de mérito afastada.

5. Segundo as provas dos autos, as partes celebraram, em 05/04/2008, Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária, adquirida na planta, cuja previsão de entrega estipulada seria a data outubro/2010, ou 1(um) mês após a assinatura do contrato junto ao agente financeiro (ID 14895025 - Pág. 2). Com a tolerância de 180 dias úteis prevista na cláusula quinta do contrato (ID 14895025 - Pág. 6), o prazo de entrega prorroga-se até 29/04/2011. O imóvel foi entregue em 28.11.2011 (ID 3420642 - Pág. 2).

6. Verifica-se, portanto, a mora da recorrente no cumprimento da sua obrigação pelo período de 29/04 a 28.11.2011 (7 meses). Neste aspecto, merece reforma a sentença.

7. Destaca-se o entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça em recente julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 996): "1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância. 1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.( REsp 1729593/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Corte Especial, maioria, data de julgamento: 11/9/2019.)

8. A entrega do bem após o decurso do prazo contratual priva o consumidor da obtenção de rendimentos decorrentes da utilização da sua propriedade. Assim, tendo em vista a não comprovação de fortuito externo, força maior ou de culpa exclusiva da consumidora, deverá a construtora compor os danos materiais suportado pela autora.

9. Pelo exposto, merece reforma a sentença tão somente para reconhecer a mora da recorrente pelo período de 29/04 a 28.11.2011, mantida a sentença nos demais termos.

10. Preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Prejudicial de mérito afastada. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido para reduzir a indenização, a título de lucros cessantes, para o montante de R$ 5.073,81 (R$ 724,83 ao mês a partir de 29/04/2011), mantida a sentença nos demais termos.

11. Vencedora a recorrente, mesmo que em parte, não há condenação ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência.